Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721351-81.2021.8.07.0001 APELANTE: ADILSON DE LIZIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MARIA LUCINEIDE DE SOUZA MOREIRA DESPACHO Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a petição (id 39296582) e documentos (ids 39296583 e 39296584). Após, conclusos. Brasília, 26/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR